Tribunal: TJDFT
Processo: 0024071-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. A apelante não tem interesse recursal na parte da sentença que lhe foi favorável.
2. Exaurido o prazo de 180 dias para suspensão decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções. Além disso, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
3. Objetivando a manutenção do equilíbrio entre as partes contratantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 971, instaurados pelos (REsp. 1.614.721/DF e REsp. 1.631.485/DF), a regularidade da inversão da multa contratual.
4. Se o contrato previu a multa moratória no percentual de 2%, não há que se olvidar da aludida previsão para impedir a aplicação em desfavor da parte que deu causa ao inadimplemento contratual.
5. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.